Tribunal: TJES
Processo: 5000194-58.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-58.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS BAETA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA OU ANUÊNCIA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 102 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. REMOÇÃO DA ESTRUTURA ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por José Carlos Baeta em face da concessionária e de Nilson Assis Baêta, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, à remoção de poste de energia elétrica remanescente instalado na propriedade do autor, no prazo de 20 dias, às suas expensas, sob pena de multa diária, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve arcar com o custeio da remoção de poste instalado em propriedade privada sem autorização do proprietário; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que atribui ao consumidor o custeio do deslocamento ou remoção de poste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e fotográfica demonstra que a rede elétrica foi instalada dentro da propriedade do autor sem a sua autorização, inexistindo prova de instituição de servidão administrativa, processo expropriatório ou anuência válida do real proprietário.

A autorização de passagem apresentada pela concessionária foi assinada exclusivamente por terceiro que não detinha poderes sobre o imóvel, o que a torna ineficaz para legitimar a instalação da infraestrutura elétrica.

Incumbe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A instalação de equipamentos de energia elétrica em imóvel particular sem autorização ou amparo legal configura interferência indevida no direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

O art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL aplica-se apenas às hipóteses em que o deslocamento de poste ocorre por conveniência do consumidor em rede regularmente instalada, não abrangendo situações de instalação irregular.

Verificada a irregularidade originária na instalação da rede elétrica, a remoção da estrutura configura medida de reparação de ato ilícito, devendo ser suportada pela concessionária responsável pela intervenção indevida no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde pelo custeio e execução da remoção de poste instalado irregularmente em propriedade privada sem autorização do proprietário.

O art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL não se aplica quando a remoção da estrutura visa sanar instalação irregular realizada sem anuência do titular do imóvel.

A instalação de infraestrutura elétrica em propriedade privada sem autorização válida ou instituição de servidão administrativa configura restrição indevida ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXII, e 37, XXI; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 44, VII, e 102; Lei nº 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AGT nº 0001216-36.2019.8.06.0115, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2022; TJ-PE, AC nº 0000616-34.2021.8.17.2800, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 23.10.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-25.3872.2.001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra d. juízo da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOSÉ CARLOS BAETA
em face do ora Apelante e de
NILSON ASSIS BAÊTA
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial, de modo a condenar, solidariamente, os requeridos a remover, no prazo de 20 (vinte) dias o poste remanescente da propriedade do requerente, sob às suas próprias expensas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese,

que:
(i)
a regulamentação específica atribui ao consumidor a obrigação pelo custeio da remoção de postes quando esta ocorre por conveniência do solicitante, conforme artigos 44, VII, e 102 da norma citada, sendo incompatível com o contrato de concessão a imposição de custos à concessionária;
(ii)
a regulamentação específica atribui ao consumidor a obrigação pelo custeio da remoção de postes quando esta ocorre por conveniência do solicitante, conforme artigos 44, VII, e 102 da norma citada, sendo incompatível com o contrato de concessão a imposição de custos à concessionária;
(iii)
a imposição judicial para a realização de serviços sem o devido custeio por parte do consumidor implica evidente desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão, em afronta ao disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal e na Lei nº 8.987/1995;
(iv)
a decisão de primeiro grau teria extrapolado os limites da função jurisdicional, ao criar obrigação não prevista na regulamentação específica e contrária aos atos normativos da ANEEL, em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF);
(v)
os fatos apresentados pelo autor não configuram falha na prestação do serviço que justifique o ônus imposto à concessionária;
(vi)
eventual limitação ao uso da propriedade decorreu de autorização do co-proprietário, situação que não pode gerar responsabilidades adicionais à apelante.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ CARLOS BAETA
no Id n. 16969032 (repetido no Id n. 16969032), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta o apelado que os postes foram instalados de forma irregular em sua propriedade, sem sua autorização ou instituição de servidão, para beneficiar exclusivamente seu irmão, o que afasta a aplicação da norma que prevê o custeio pelo consumidor.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
NILSON ASSIS BAÊTA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n. 18482784 e 18482786.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra d. juízo da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOSÉ CARLOS BAETA
em face do ora Apelante e de
NILSON ASSIS BAÊTA
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial, de modo a condenar, solidariamente, os requeridos a remover, no prazo de 20 (vinte) dias o poste remanescente da propriedade do requerente, sob às suas próprias expensas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por JOSÉ CARLOS BAETA. Narrou o autor ser proprietário de área rural no "Córrego Dois de Setembro" e que o segundo requerido (seu irmão, Nilson) solicitou à concessionária a instalação de rede elétrica que atravessou sua propriedade sem qualquer autorização expressa. Alegou que a permanência dos postes e fios de alta tensão causou desvalorização comercial do imóvel e risco à vida, requerendo a remoção da estrutura às expensas dos réus e indenização moral.

O pedido liminar foi indeferido.

Em audiência de conciliação, o requerido Nilson informou que já havia removido parte dos postes, restando, contudo, uma estrutura remanescente.

A concessionária apresentou contestação sustentando a legalidade da instalação com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a ausência de dever de indenizar.O feito foi saneado, com a fixação dos pontos controvertidos e a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, a remover o poste remanescente da propriedade do autor no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária, indeferindo-se o pleito de danos morais por entender tratar-se de mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese,

que:
(i)
a regulamentação específica atribui ao consumidor a obrigação pelo custeio da remoção de postes quando esta ocorre por conveniência do solicitante, conforme artigos 44, VII, e 102 da norma citada, sendo incompatível com o contrato de concessão a imposição de custos à concessionária;
(ii)
a regulamentação específica atribui ao consumidor a obrigação pelo custeio da remoção de postes quando esta ocorre por conveniência do solicitante, conforme artigos 44, VII, e 102 da norma citada, sendo incompatível com o contrato de concessão a imposição de custos à concessionária;
(iii)
a imposição judicial para a realização de serviços sem o devido custeio por parte do consumidor implica evidente desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão, em afronta ao disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal e na Lei nº 8.987/1995;
(iv)
a decisão de primeiro grau teria extrapolado os limites da função jurisdicional, ao criar obrigação não prevista na regulamentação específica e contrária aos atos normativos da ANEEL, em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF);
(v)
os fatos apresentados pelo autor não configuram falha na prestação do serviço que justifique o ônus imposto à concessionária;
(vi)
eventual limitação ao uso da propriedade decorreu de autorização do co-proprietário, situação que não pode gerar responsabilidades adicionais à apelante.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ CARLOS BAETA
no Id n. 16969032 (repetido no Id n. 16969032), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta o apelado que os postes foram instalados de forma irregular em sua propriedade, sem sua autorização ou instituição de servidão, para beneficiar exclusivamente seu irmão, o que afasta a aplicação da norma que prevê o custeio pelo consumidor.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
NILSON ASSIS BAÊTA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n. 18482784 e 18482786.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em definir a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste de energia elétrica instalado em propriedade particular e a aplicabilidade das normas regulamentares da ANEEL ao caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a prova documental e fotográfica é inequívoca ao demonstrar que a rede elétrica foi instalada dentro da propriedade do autor sem o seu consentimento.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a "autorização de passagem" que instruiu a defesa da concessionária foi assinada exclusivamente pelo requerido NILSON ASSIS BAÊTA, terceiro que não detinha poderes para autorizar intervenções no imóvel do autor.

Nesse cenário, incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, não houve qualquer prova da instituição de servidão administrativa, de processo expropriatório ou de autorização válida emitida pelo real proprietário.

A Constituição Federal garante o direito de propriedade em seu art. 5º, inciso XXII. A instalação de infraestrutura elétrica em solo alheio sem o devido amparo legal ou convencional caracteriza interferência indevida no domínio e restrição injustificada à livre fruição do bem.

Embora a parte Apelante fundamente a sua insurgência no art. 102 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que prevê a cobrança do consumidor para o deslocamento ou remoção de poste, tal dispositivo regula as hipóteses em que a remoção ocorre por conveniência ou interesse estético do consumidor em uma rede regularmente instalada.

No caso em tela, de forma diversa do previsto na resolução, a remoção visa sanar uma irregularidade originária cometida pela concessionária, que instalou seus equipamentos em propriedade privada sem observar as cautelas legais de conferência de titularidade e obtenção de anuência.

Portanto, não se trata de obra voluptuária, mas de obrigação de reparação de ato ilícito (instalação irregular), o que atrai a responsabilidade da concessionária pelo custeio integral da diligência, conforme entendimento consolidado por este e outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DE RETIRADA QUE COMPETE À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, ÀS SUAS EXPENSAS. [...]
4. A pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não se trata de mera conveniência do autor/agravado, [...] cuidando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante, por isso, impõe-se a responsabilidade à agravante, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado, afastando-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
(TJ-CE - AGT: 00012163620198060115, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, 1ª Câmara Direito Privado, j. 18/05/2022).

[...]
A Concessionária de energia elétrica é responsável pelo custeio e execução da remoção de poste instalado irregularmente em propriedade particular, sem autorização do proprietário, quando a instalação impede o uso pleno do imóvel.
[...] (TJ-PE - AC: 00006163420218172800, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, j. 23/10/2024).

[...]
Ante a irregularidade na instalação dos postes, o custeio das despesas para a retirada da estrutura deve ficar a cargo da concessionária de energia elétrica.
[...] (TJ-MG - AC: 10000212538722001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, j. 28/04/2022).

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a fruição da propriedade se encontrava limitada por conduta arbitrária, sendo de rigor a manutenção da condenação da concessionária à remoção do poste remanescente sem ônus para o autor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), considerando que o valor foi fixado pelo juízo de origem por equidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar